Tribunal: TJBA
Processo: 8008085-04.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008085-04.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MIRALDA MACEDO NOVAIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO
S
DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ
, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS
74
/2013 E
80
/2014. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.
MANUTENÇÃO DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
.

I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ
, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que
"é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
;

II - Em se tratando de precedente vinculativo, e estando a sentença em confronto com o entendimento da Suprema Corte a respeito da matéria, vislumbra-se supedâneo jurídico para reformar o capítulo que tratou dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia;

III - Recurso
s

desp
rovido
s
.
Majoração dos
honorários. Valor a ser rateado entre os
réus
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
apelação n
º
8008085-04.2022.8.05.0113
, em que figura como apelante
s

MUNICÍPIO DE
ITABUNA

e
ESTADO DA BAHIA,
e como apelad
a

MIRALDA MACEDO NOVAIS
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, pelas razões expendidas no voto condutor.